Tribunal: TJSP
Processo: 2028460-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO – Sucessão empresarial – Trespasse de estabelecimentos da devedora – Indeferimento do pleito de inclusão da terceira adquirente no polo passivo da execução – Admissibilidade – Inexistência de prova da ciência inequívoca (como a contabilização da dívida) pela adquirente – Requisito do art. 1.146 do CPC – Precedentes desta Corte – Ponto que foi fundamento da decisão recorrida e que

Ementa:
EXECUÇÃO – Sucessão empresarial – Trespasse de estabelecimentos da devedora – Indeferimento do pleito de inclusão da terceira adquirente no polo passivo da execução – Admissibilidade – Inexistência de prova da ciência inequívoca (como a contabilização da dívida) pela adquirente – Requisito do art. 1.146 do CPC – Precedentes desta Corte – Ponto que foi fundamento da decisão recorrida e que não foi impugnado pelas razões recursais – Situação que não impede o conhecimento do recurso, mas vulnera a sua fundamentação – Argumento de que o trespasse e a responsabilização da terceira foram reconhecidos em outro processo, do qual a exequente não é parte – Descabimento – Decisão que não goza de eficácia "erga omnes", não sendo oponível à terceira nestes autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.